Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707683-41.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALDIR ARRUDA LINS AGRAVADO: BANCO GM S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ALDIR ARRUDA LINS, contra decisão monocrática exarada no ID 56348097, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, em razão de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil; não se encontrar configurada a urgência na apreciação da matéria; e não se verificar o efetivo combate às justificativas elencadas na decisão agravada, evidenciando a não observação ao princípio da dialeticidade. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia na Ação De Modificação De Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória n. 0726048-71.2023.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO GM S/A., pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o requerimento de expedição de alvará de levantamento dos valores alegadamente consignados pela parte autora. No agravo interno interposto, o agravante sustenta que matéria tratada no recurso se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, considerando a obrigatoriedade dos depósitos na ação consignatória, ou seja, os depósitos são uma obrigação do próprio rito, não sendo uma faculdade da parte autos, consignar ou não os valores referentes ao débito discutido. Ao final, o agravante postula a retratação da r. decisão recorrida, para que seja conhecido o agravo de instrumento. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, e provido, nos termos do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o agravo interno deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. O que se pretende com a regra inserta no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em análise, o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante não foi conhecido, em virtude de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, além do agravante não ter combatido à decisão agravada, consoante elucidado na decisão de ID 56348097, nos termos dos fundamentos a seguir transcritos: O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Ademais, conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando, de forma clara, os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Noutro giro, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se, no caso, total descompasso entre a decisão agravada e o recurso interposto, uma vez que o agravante, efetivamente, não combate qualquer dos fundamentos da decisão vergastada. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Viola o Princípio da Dialeticidade recursal o Agravo de Instrumento cujas razões não impugnam especificamente os pontos da decisão monocrática. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1711846, 07033455820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeita-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa (art. 507, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1385263, 07231246720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso. No caso concreto, o Magistrado de primeiro grauindeferiu o pedido de expedição de alvará, sob os seguintes fundamentos: (i) em nenhum momento o autor foi autorizado, seja pelo juízo originário de Águas Lindas de Goiás/GO, seja pelo atual juízo a quo, a realizar depósitos judiciais; (ii) o depósito acostado ao ID 181500958 dos autos de referência, no valor de R$ 575,80 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), teve como beneficiário o TJGO, e não este Tribunal; (iii) o comprovante de depósito acostado ao ID 181500965 do processo de referência, no valor de R$ 2.303,20 (dois mil trezentos e três reais e vinte centavos), embora tenha como beneficiário o TJDFT, foi pago em 02/01/2023, antes mesmo da redistribuição da ação, em 22/08/2023. Logo, o indigitado depósito não guarda qualquer relação com o presente feito, tal qual informado previamente pela serventia daquele Juízo, no sentido de que inexistem valores disponíveis em conta judicial vinculada aos autos, consoante a certidão exarada sob o ID 181520732 da origem. Verifico que o feito principal fora originalmente distribuído à 2a Vara Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás em 04/04/2023, e redistribuído à 3a Vara Cível de Ceilândia em 22/08/2023. Os depósitos indicados pelo causídico como tendo relação com estes autos, quais sejam, ID 181500966, de 06/02/2023; e ID 181500965, de 02/01/2023, são de fato anteriores ao ajuizamento da presente demanda. Acrescento, ainda, que o único depósito judicial que comprovadamente guarda relação com o presente feito ostenta o irrisório valor de R$ 0,10 (dez centavos de real - ID 183902888), situação que em nada esclarece quanto à origem e pertinência dos demais depósitos. Não é possível extrair do agravo de instrumento interposto nenhum argumento que esclareça os motivos pelos quais o agravante entende que a conclusão do d. Magistrado de primeiro grau, no sentido de que os depósitos indicados não guardam qualquer relação com o feito originário, esteja equivocada. Ademais, não teceu o agravante qualquer consideração ou esclarecimento acerca da discrepância entre as datas constantes dos comprovantes de depósito indicados e a ulterior data de distribuição da presente demanda. Dessa forma, não se verifica o efetivo combate às justificativas elencadas na decisão agravada, que considerou incabível a diligência pleiteada, evidenciando a não observação ao princípio da dialeticidade. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. No agravo interno interposto (ID 56724561), o recorrente sustenta que a matéria tratada no recurso se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, considerando a obrigatoriedade dos depósitos na ação consignatória, ou seja, os depósitos são uma obrigação do próprio rito, não sendo uma faculdade da parte autos, consignar ou não os valores referentes ao débito discutido. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do agravo interno e os fundamentos da decisão exarada no ID 56348097, haja vista que o agravante não discorreu acerca da hipótese ao caso, em que é cabível a interposição de agravo instrumento e, principalmente acerca do efetivo combate às justificativas elencadas pelo juízo a quo, que considerou incabível a expedição de alvará de levantamento, mas se ateve apenas a defender a obrigatoriedade dos depósitos na ação consignatória, sem qualquer consideração de que os depósitos indicados guardem relação com o feito originário. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. decisão proferida. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte recorrente apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença recorrida extinguiu o processo por abandono da causa, na forma dos artigos 485, III, e 771, ambos do CPC/15, após diversas intimações do Credor/Apelante, via sistema e por seu advogado constituído, para promover a marcha processual, sem atendimento. 2. Entretanto, o Apelante apresentou recurso alegando a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, que se refere à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão da ausência de citação. 3. A decisão ora agravada, que não conheceu da Apelação, indicou expressamente que a parte Apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença do Juízo de origem, tendo por consequência a inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. 4. Por sua vez, as razões apresentadas no presente Agravo Interno abordam outros temas, dissociados dos fundamentos da decisão ora agravada, referindo-se à necessidade de provocação dos Apelados e de intimação pessoal e por publicação, bem como a impossibilidade de decretação da extinção do processo de ofício. 5. Comprovado que a parte Agravante não impugnou especificamente os argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1763580, 07359555220188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC. 2. Evidenciado que o recurso de apelação não cuidou de impugnar especificamente os fundamentos que levaram à conclusão sentencial, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1681728, 07079723320228070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de março de 2024 às 09:41:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________ [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.